Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-09.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001640-09.2018.8.07.0011 RECORRENTE: FÁBIO LUIZ DINIZ GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ELAINE QUIRINO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDECE À PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Lei 12.760/2012, admite-se a configuração de embriaguez ao volante por outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável o afastamento da qualificadora prevista no § 3o do art. 302 do CTB. 3. O depoimento de profissionais do DER, agentes do Estado, possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 4. A condução de veículo de forma imprudente, em via pública, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que aumenta de maneira substancial o risco à integridade física de terceiros. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, uma vez que o réu não confessou o cometimento do delito. 7. Em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sendo o réu reincidente. 8. Segundo jurisprudência deste Tribunal, ainda que o réu seja reincidente, somente se a pena é inferior a quatro anos e o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça à pessoa, é que o regime prisional poderá ser o semiaberto. 9. O prazo da pena acessória deve obedecer à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada e deve ser mantido se não se mostra excessivo ou desarrazoado. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando seja afastada a qualificadora prevista na referida norma, tendo em vista a ausência de realização de perícia e insuficiência probatória que demonstrassem que a capacidade psicomotora do recorrente estava alterada em virtude de álcool ou de outras substâncias psicoativas; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o fato de o recorrente ter conduzido o veículo de forma imprudente, em via pública, não constitui fundamento idôneo o bastante para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, não podendo ensejar exasperação da pena-base; c) artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, postulando o reconhecimento da confissão qualificada do recorrente como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena e, após, a aplicação do princípio da compensação entre a atenuante e agravante para tornar a pena-base em definitiva; d) artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, requerendo a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, posto que não é reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum , verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 302, §3o, do CTB, e 59 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o conjunto probatório permite concluir pela tipicidade da conduta do autor no parágrafo 3o do artigo 302 do CTB, não havendo que se falar em seu afastamento”, bem como “No que concerne às circunstâncias do crime, o Juízo sentenciante valorou negativamente pelo fundamento de que o réu abusou da confiança depositada pelos pais da vítima, valendo-se dela para encontrar a vítima num bar e depois sair com ela em horário avançado da noite. Constato que a valoração negativa da circunstância do crime é devida e a fundamentação do Juízo sentenciante é idônea. Ademais, o fato de o réu ter conduzido o veículo de forma imprudente, em via pública, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que aumenta de maneira substancial o risco à integridade física de terceiros, o que, no caso, ocasionou o acidente e o óbito da vítima” (ID 36373973), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 33, §2o, alínea “b”, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “o réu não confessou o delito, sendo inviável o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada” e “ainda que o réu seja reincidente, somente se a pena é inferior a quatro anos e o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça à pessoa, é que o regime prisional poderá ser o semiaberto” (ID 36373973), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRÍO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DOS ATOS ILÍCITOS E CUJA MANIFESTAÇÃO NÃO EMBASOU A CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não há falar na incidência da alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, porquanto a citada atenuante não foi utilizada para firmar a convicção do Julgador acerca da condenação, na medida em que o paciente não confessou a prática dos atos ilícitos. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.930/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal. (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir da pena-base a negativação da circunstância judicial da personalidade e fixar a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa. (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do CP deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor, a falta de transferência do bem no órgão competente etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...) 3. Por se tratar de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, mostra-se legal e adequada a imposição do regime inicial fechado, pois não atendidos os requisitos do art. 33, § 2°, "b", do CP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 726.927/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025